Tribunal: STF
Processo: HC 221462
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Roge Fernando Souza Cursino dos Santos, em favor de Gilson Alves Moreira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 776.545/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de GILSON ALVES MOREIRA, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 0003735- 56.2022.8.26.0071. 



    Extrai-se dos autos que o Juízo das execuções deferiu o pedido de progressão ao regime aberto ao paciente nos termos da decisão de fls. 74/75. 



    Irresignado, o Ministério Público interpôs agravo perante o Tribunal de origem, o qual deu provimento ao recurso nos termos do acórdão de fls. 13/17. 



    No presente writ, o impetrante sustenta que o paciente preenche todos os requisitos necessários à progressão de regime. Afirma que o paciente possui bom comportamento carcerário e que as faltas graves invocadas pelo Tribunal de origem são antigas e já foram reabilitadas. 



    Alega que o paciente é portador de hepatite "C" e que sua colocação em regime aberto atende à Recomendação n. 62, do Conselho Nacional de Justiça.” (eDOC 6)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria e o paciente interpor o competente agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observem-se trechos do ato impugnado:



    O Tribunal de origem deu provimento ao Agravo em Execução interposto pelo parquet mediante a seguinte fundamentação: 



    "O benefício da progressão de regime exige o preenchimento de requisito objetivo (cumprimento de parte da pena, conforme os percentuais legais) e de requisito subjetivo, este relativo ao comportamento carcerário e evolução do sentenciado para se beneficiar de um regime mais brando. 



    Na espécie, ao que consta da r. decisão recorrida, o requisito objetivo já foi preenchido. 



    Entretanto, no que se refere ao requisito subjetivo, respeitado o posicionamento do juízo a quo, as circunstâncias apuradas revelam a prematuridade do benefício concedido. 



    Inicialmente, cumpre sopesar que é patente a recorrência no meio ilícito por parte do agravado, que possui diversas execuções de pena- dois roubos majorados, dois latrocínios, porte ilegal de arma de fogo e resistência, somando a reprimenda total de 49 anos, 09 meses e 19 dias de reclusão. 



    Observa-se, portanto, que a maior parte de suas penas decorrem do cometimento de delitos extremamente graves, caracterizados por violência ou grave ameaça, dois deles, aliás, com resultado morte, o que é indicativo de sua periculosidade e evidencia a necessidade de maior rigor e cautela na análise de benefícios prisionais, notadamente na fruição de regime de pouquíssima vigilância como o aberto. 



    Outrossim, há notícia de que o agravado já comprometeu a confiança que lhe foi depositada pelo Judiciário anteriormente, porquanto preso em flagrante durante regime aberto anteriormente concedido (16.08.2014, fls. 32), havendo ainda duas anotações de fuga do cumprimento da pena (08.08.1997 e 31.05.1995). Referidas condutas ocasionaram as anotações das respectivas faltas disciplinares e, nada obstante já tenham sido reabilitadas, devem ser consideradas na análise da evolução do cumprimento de pena, inexistindo limite temporal para a apreciação. 



    Soma-se a longa reprimenda que tem o agravante tem por cumprir, cujo término está previsto para daqui a aproximadamente 12 anos - TCP previsto para 12.04.2034. 



    O conteúdo apresentado nos relatórios social e psicológico, na espécie, revela-se insuficiente para amparar a progressão de regime (fls.66/71),ressaltando-se que o julgador não está adstrito ao resultado de exame criminológico1 (que sequer foi conclusivo na espécie, anote-se) e tampouco a atestado de comportamento carcerário emitido pela unidade prisional. Não se trata de desconsiderar os apontamentos feitos na avaliação realizada, de inegável importância, mas apreciar o seu conteúdo em cotejo com as demais circunstâncias presentes. 



    Deve ser ponderado, ainda, que considerada a totalidade de sua pena (que ultrapassa 49 anos), o agravado se encontra no regime semiaberto há cerca de 04 anos (progressão em 04.2018 fls. 37), mostrando-se prudente, na hipótese, que vivencie por maior tempo o regime intermediário antes de ser agraciado com benefício tão amplo e desprovido de vigilância quanto o regime aberto. A respeito, salienta-se que a fruição de saídas temporárias sem intercorrências, como ocorrido no caso concreto, é o mínimo que se espera do sentenciado, mas a circunstância, por si, não enseja a conclusãodo preparo para o regime aberto. 



    À vista de tais circunstâncias, mostra-se prudente maior cautela para o benefício em questão, em especial porque os elementos colhidos indicam suapre maturidade. 



    Com efeito, em sede de execução penal, vige o princípio “in dubio pro societate”, exsurgindo daí a necessidade de avaliação criteriosa do mérito do reeducando antes do deferimento de benefícios executórios, com a finalidade precípua de evitar a recidiva e proteger a coletividade de novas violações a bens jurídicos fundamentais" (fls. 15/16). 



    Como visto, o Tribunal a quo indeferiu de forma fundamentada o pedido de progressão de regime ao entender que não estava preenchido o requisito subjetivo para obtenção do benefício. Na oportunidade, além da gravidade concreta dos delitos, foi destacado o conturbado histórico prisional e o fato de que o exame criminológico realizado, não concluiu pela aptidão do paciente, até o momento, do retorno do paciente ao convívio social. 



    O exame criminológico não vincula o julgador, mas serve de baliza para se aferir o requisito subjetivo do sentenciado para a progressão de regime, sendo método idôneo para fornecer subsídios ao Magistrado sobre a adequação ou não de regime menos severo. 



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado no sentido da impossibilidade de, na via estreita do habeas corpus, desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias sobre o não preenchimento de requisito subjetivo necessário à concessão de benefícios da execução, como a progressão de regime e o livramento condicional, uma vez que tal providência implica no reexame do conjunto fático-probatório. 



    Como se vê, o paciente “possui diversas execuções de pena - dois roubos majorados, dois latrocínios, porte ilegal de arma de fogo e resistência, somando a reprimenda total de 49 anos, 09 meses e 19 dias de reclusão.”



    O Tribunal de Justiça, ao dar provimento à irresignação ministerial, fundamentou a decisão na gravidade concreta dos crimes praticados pelo paciente.



    Assim, inobstante o cumprimento do requisito objetivo, registrado o não atendimento do requisito subjetivo, somente seria possível o atendimento do pedido por meio de ampla dilação probatória, procedimento inexistente no rito do habeas corpus, verbis:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido. (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido. (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente